Tribunal: TJPA
Processo: 0809100-18.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809100-18.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MATHEUS SANTOS DE ARAUJO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBLICOS DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO. CORREÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU O BENEFÍCIO DO AUTOR AO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 17.756/2016. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1-
No presente caso, a lei que será aplicável à concessão de pensão por morte, será aquela vigente na data do óbito do segurado, de acordo com o que estabelece a súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, qual seja a Lei nº 17.756/2016, que estabelece em seu art. 59 que, ao complementar 21 anos de idade, o filho perde a qualidade de beneficiário.

2-
Sendo assim, merece ser mantida a decisão do juízo a quo que negou a extensão do benefício, por ausência de previsão legal.

3- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 0809100-18.2019.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
MATHEUS SANTOS DE ARAUJO
contra a r. decisão do juízo monocrático da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA nº 0807480-81.2019.8.14.0028
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ (IPASEMAR)
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

O processo teve início com a propositura de ação por Matheus Araújo, aduzindo ser pensionista do Instituto Social dos Servidores Públicos do Município de Marabá, na modalidade pensão por morte, por consequência do falecimento de sua mãe, a Sra. Izabel Martins dos Santos, falecida em 07 de junho de 2017.

Narrou que completou 21 anos de idade no último dia 04 de outubro de 2019, recebendo a informação do requerido que seu benefício seria automaticamente cessado no momento em que alcançasse os 21 ano, ocorre, todavia que informou ser universitário cursando arquitetura na UFPB e depende dessa renda para se manter e continuar o curso.

Requereu, portanto, a manutenção do benefício até que complete 24 anos ou a conclusão do curso universitário.

O juízo de piso apreciando a liminar requerida, indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“(...) Cinge-se a questão quanto ao direito à percepção de benefício de pensão por morte de servidor por dependente filho após atingida a idade de 21 anos.

Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento (princípio do tempus regit actum), conforme Enunciado da Súmula nº 340/STJ.

No caso em tela, em que pese o Autor não tenha feito juntada da lei municipal, consta dos autos declaração do órgão previdenciário, invocando a lei nº 17.756/2016 e certificando a cessação do benefício ao alcance dos 21 anos, bem como, verifico que a sua genitora faleceu em 07/06/2017, portanto, na vigência da lei.

(...)

Com efeito, tal como se infere a partir da cognição sumária, tenho que a liminar deve ser por hora, indeferida, porque ausente a probabilidade do direito.

Isto posto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida“

Inconformado interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (Num. 2364359 - Pág. 1 a 13) aduzindo a necessidade de tutela para continuar recebendo o benefício previdenciário enquanto estiver cursando a universidade ou até completar 24 anos.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos legais (Num. 2369459 - Pág. 1 a 3).

Contrarrazões do agravo pugnando pela manutenção da decisão atacada em sua totalidade. (Num. 2503228 - Pág. 1 a 5).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 5ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Num. 2642872 - Pág. 1 a 4).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da deciso atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretenso recursal do recorrente se dá em razão da decisão proferida pelo magistrado de piso, que indeferiu o pedido de extensão do benefício previdenciário até a conclusão da universidade do agravante ou até que complete 24 anos.

Antes de mais nada é interessante pontuar que o Superior Tribunal de Justiça por meio da súmula nº 340, diz que “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”, expressando, dessa maneira, o princípio do tempus regit actum (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, art. 6º).

Assim sendo, a lei que será aplicável à concessão de pensão por morte, será aquela vigente na data do óbito do segurado, qual seja a Lei nº 17.756/2016, que estabelece em seu art. 59 que, ao complementar 21 anos de idade, o filho perde a qualidade de beneficiário;
in verbis
:

Art. 59. A perda da qualidade de beneficiário se dá nas seguintes hipóteses:

I - para filho ou equiparado, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou com deficiência;

Portanto, não havendo previsão de extensão ao beneficiário que completar 21 anos, deve ser cessado o presente benefício previdenciário.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO NÃO-INVÁLIDO. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ já firmou o entendimento de que a pensão por morte é devida ao filho menor de 21 anos ou inválido, não sendo possível, em face da ausência de previsão legal, a prorrogação do recebimento desse benefício até os 24 anos, ainda que o beneficiário seja estudante universitário. 2. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 68457 DF 2011/0246690-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2013)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. ART. 6º, § 2º, DA LICC. FATO GERADOR. ÓBITO DO SEGURADO. TEMPUS REGIT ACTUM. ENUNCIADO 83 DA SÚMULA DO STJ. PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. STF.

1. Após a promulgação da Constituição da República, em 1988, o art.

6º, § 2º, da LICC, deslocou-se à esfera constitucional, a inviabilizar a análise, na via especial, pelo STJ.

2. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o direito à pensão submete-se à legislação vigente ao tempo do óbito de seu instituidor (Tempus regit actum).

3. Aplicável o Enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 584.443/MG, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 22/02/2010)

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos pela ilustre Procuradora de Justiça, que peço vênia para transcrever, in verbis:

(...) Nesses termos, tendo em vista que não há previsão, na lei que rege a concessão de pensão por morte ao Autor (Lei nº 17.756/2016), de manutenção do benefício para além dos 21 anos de idade, entende-se que correta a Decisão a quo, que indeferiu a tutela antecipada pleiteada. (...)

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, está Procuradoria de Justiça, na condição de Fiscal da Ordem Jurídica, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, nos termos da fundamentação ao norte.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada em sua integralidade, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020